Tribunal: TJMT
Processo: 0000312-89.2013.8.11.0049
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000312-89.2013.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLOVIS DE OLIVEIRA LUCIO MEDEIROS - CPF: 274.815.571-87 (APELADO), BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA - CPF: 023.116.341-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – DIREITO AMBIENTAL – MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO VIA AR – ENDEREÇO DIVERSO DO INFRATOR E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DA RESPECTIVA CDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A remessa de notificação do autor de infração para endereço diverso, mostrou-se equivocada, o que configura cerceamento de defesa, portanto, deve ser declarada a nulidade do processo administrativo e da respectiva CDA, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

2 – Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000312-89.2013.8.11.0049

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLOVIS DE OLIVEIRA LUCIO MEDEIROS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000312-89.2013.8.11.0049, julgou procedente o pedido formulado pelo Apelado na exceção de pré-executividade, decretando a nulidade da CDA no
2013563
, em decorrência da ausência de notificação no processo administrativo que constituiu o crédito executado, bem como declarou a decadência do débito constante da Execução Fiscal
.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a notificação, via AR, recebida por terceira pessoa não gera nulidade
, sendo que foi encaminhara para o endereço do Apelado. Aduz, ainda, que mesmo notificado não apresentou defesa, sendo declarado revel e não houve violação das garantias do contraditório e ampla defesa.

Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade
(id. 92033087 – p. 203/208).

Em contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso
e manutenção da sentença recorrida
(id. 1
92033087 – p. 215/220
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0000312-89.2013.8.11.0049, julgou procedente o pedido formulado pelo Apelado na exceção de pré-executividade, decretando a nulidade da CDA no
2013563
, em decorrência da ausência de notificação no processo administrativo que constituiu o crédito executado, bem como declarou a decadência do débito constante da Execução Fiscal.

No caso concreto, o Juízo Singular acolheu a tese de nulidade da CDA, em decorrência de vício no processo administrativo que gerou o débito executado, bem como declarou sua decadência, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Extraem-se dos autos que, realmente, não foi o Executado que recebeu o auto de inspeção/notificação n.o 50273, datado de 19/07/2004 (fls. 38), e ainda, que o auto de infração n.o 43433 foi encaminhado via AR (fls. 37) para o endereço: Rua 01, n.o 54, setor norte, Vila Rica – MT, porém não consta assinatura do recebedor, o que indica que o Executado não foi devidamente/regularmente cientificado, sendo nula a notificação fiscal, conforme entendimento recente do Egrégio Tribunal de Justiça deste estado, ex vi:

(...)

Ato contínuo pelo que se extrai da decisão que confirmou o auto de inspeção/notificação n.o 50273, e por consequência, o autor de infração n.o 43113, que deram base para CDA n.o 2013563, consta que o Executado foi

julgado a revelia, mesmo a notificação inicial não constando o recebedor, diga-se de passagem, que as irregularidades na notificação/intimação do Executado ser perpetuaram pelo que consta às fls. 55, 61 e 64, pois em nenhum ato processual, desde a lavratura da infração até o julgamento final do processo administrativo, o mesmo não foi cientificado/intimado, ferindo o princípio da ampla defesa e contraditório.

Desta maneira, diante dos fatos e fundamentos alhures, JULGO PROCEDENTE a presente exceção de pré-executividade fls. 21/85, DECLARANDO nulo o processo administrativo que deu origem a Certidão de Dívida Ativa n.o 2013563, e por consequência, com base no inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil corroborado pelo artigo 175 do Código Tributário Nacional, ex ofício, reconheço a decadência do crédito executado diante da perda do direito de lançar ou constituir o crédito tributário, uma vez que, com a presente sentença, só existirá o auto de infração sem seu lançamento e/ou constituição.
(id. 92033087 – p. 190/196)

Extrai-se
dos autos que foi lavrado o Auto de Infração n. 43133, de 29 de julho de 2004, em desfavor do Apelado, sob o fundamento de que realizou desmatamento, sem autorização do órgão ambiental competente, em propriedade rural (id. 92033087 – p. 78). Resta ausente informação de que o Apelado assinou o Auto de Inspeção/Notificação, uma vez que foi coletada assinatura de pessoa diversa (id. 92033087 – p. 80). Também consta dos autos que a notificação do processo administrativo foi encaminhada para endereço diverso do Apelado, sendo que sequer teve assinatura de pessoa que tenha recebido o AR (id. 92033087 – p. 84). Aliado a isso, o AR de intimação do respectivo processo administrativo foi recebido no endereço diverso e por pessoa estranha ao Apelado (id. 92033087 – p. 114).

Entretanto, a Lei Complementar n. 232/2005 estabelece, expressamente, que a intimação do autuado, da lavratura do Auto de Infração e o devido conhecimento do prazo para apresentação da defesa deve ocorrer, sucessivamente, na forma pessoal, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento ou, por fim, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto e não sabido, conforme previsão do artigo 121, da mencionada legislação:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento; IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 2o Se o infrator, cientificado pessoalmente, se recusar a apor o seu "ciente", essa circunstância será expressamente mencionada pelo agente encarregado da diligência.

§ 3o O edital a que se refere o § 1o será publicado uma só vez, na imprensa oficial do Estado, considerando-se efetivada a intimação 5 (cinco) dias após a publicação.

§ 4o Nos municípios do interior, o edital será publicado também em jornal de circulação local.

§ 5o Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos verificados após essa habilitação.

Neste contexto, observa-se que as notificações foram enviadas ao mesmo endereço, mas não se trata do endereço do Apelado, sendo que a notificação do auto infração sequer constou assinatura da pessoa responsável pelo recebimento. Desta forma que o Órgão Ambiental não observou à norma que regulamenta a matéria e, evidentemente, o direito da ampla defesa e contraditório do Apelado foram violados. Assim, as notificações administravas revelam-se ilegais e configura cerceamento de defesa.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) –

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (N.U 0000457-41.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel.

2.

“[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

3.

Recurso desprovido. (N.U 1017281-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ENDEREÇADA CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

Do exposto, a sentença recorrida não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023